Tribunal: TJBA
Processo: 8002881-74.2022.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002881-74.2022.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIDA SANTOS DE OLIVEIRA MACEDO

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IBITIARA

Advogado(s)
:
JESSE MATOS LEAO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL PARA NÍVEL III. APLICAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO COM ACRÉSCIMO DE 40%. AFASTAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado por professora municipal contra o Município de Ibitiara, pleiteando progressão funcional para o nível III com acréscimo de 40% sobre o piso nacional do magistério, conforme Lei Municipal nº 126/2011, além de afastamento de multa por litigância de má-fé aplicada pela sentença.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora tem direito à progressão funcional para o nível III com o correspondente acréscimo remuneratório de 40% sobre o piso nacional do magistério; (ii) verificar se foi correta a aplicação de multa por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A Lei Municipal nº 126/2011 estabelece que o vencimento inicial do nível III corresponde ao valor do nível I acrescido de 40%, sendo o nível I vinculado ao piso nacional do magistério estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008.

4. A autora comprovou estar habilitada ao nível III mediante apresentação de titulação em pós-graduação na área educacional, preenchendo os requisitos legais para a progressão funcional.

5. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 911), a repercussão do piso nacional sobre as progressões funcionais depende da forma como regulamentada a carreira no âmbito de cada ente federativo, verificando-se que no caso a legislação municipal expressamente vincula os níveis ao vencimento base inicial.

6. A condenação por litigância de má-fé exige prova de conduta dolosa enquadrada nas hipóteses do artigo 80 do CPC, o que não restou demonstrado, pois a autora exerceu legitimamente seu direito de ação com base em interpretação plausível da legislação.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação provida para conceder a segurança, determinando ao município o pagamento do vencimento básico acrescido de 40% conforme Lei Municipal nº 126/2011, com base no piso nacional do magistério, e afastamento da multa por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:
"O professor municipal que comprova titulação para progressão ao nível III tem direito ao acréscimo de 40% sobre o piso nacional do magistério quando a legislação local vincula expressamente os níveis da carreira ao vencimento base inicial. A mera divergência interpretativa sobre legislação não caracteriza litigância de má-fé."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, VII; Lei Federal nº 11.738/2008, arts. 2º, 5º e 6º; Lei Municipal nº 126/2011, arts. 6º, § 3º, III, e 37, III; CPC, arts. 80 e 81; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STJ, REsp 1.426.210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.11.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n. 8002881-74.2022.8.05.0243, em que figura como recorrente
ELIDA SANTOS DE OLIVEIRA MACEDO
, e como recorrido
MUNICÍPIO DE IBITIARA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, pelas razões adiante explanadas.